Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725978-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: NATASHA LORRANE ALVES DE ARAUJO, EMERSON AQUINO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra a decisão proferida na ação monitória movida contra NATASHA LORRANE ALVES DE ARAUJO e EMERSON AQUINO DA CONCEICAO, que determinou a retirada do Sr. Emerson Aquino da ação, devendo a autora emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 238707254). A agravante sustenta que o genitor deve figurar no polo passivo porque, apesar de não ter assinado o contrato de prestação de serviços, há responsabilidade solidária entre os pais do aluno. Invoca o artigo 229 da Constituição Federal, os artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais impõem aos pais o dever solidário de garantir a educação dos filhos. Requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para reincluir o Sr. Emerson Aquino da Conceição no polo passivo da monitória. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, é necessário haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, além da constatação de que a natural demora na definição da questão possa causar dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, trata-se de processo de execução fundado em contrato de prestação de serviço escolar celebrado em nome da agravada Natasha Lorrane A. de Araujo, que figura no instrumento como genitora e responsável financeira (ID 236884647). A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se o genitor, que não participou da relação contratual, pode ser responsabilizado pelos débitos educacionais. Em um primeiro momento, prevalecia o entendimento de que não se poderia presumir a responsabilidade solidária em questão. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado posição mais recente no sentido de admitir a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança relativa a mensalidades escolares contratadas em benefício do filho comum. Isso se aplica mesmo quando o(a) genitor(a) não consta como responsável financeiro no contrato, em razão do dever legal de sustento e educação dos filhos menores. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.); CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITORA QUE NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.). Assim, revejo minha posição precedente para obrigar ao genitor, que não integrou a relação contratual, pelas obrigações contratuais, garantindo assim a proteção dos direitos educacionais dos filhos. Afinal, a Constituição Federal (art. 229), o ECA (art. 22 e 55) e o Código Civil (art. 1.634, inciso I) impõem aos pais o dever amplo e igualitário de criar e educar os filhos menores, independentemente de qualquer formalidade, como assinatura de contrato, e o estado civil entre eles. Com efeito, a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados na educação da criança (art. 22, parágrafo único, ECA), de modo que são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais. Assim, mesmo separados e não tendo assinado o contrato, o agravado Emerson é obrigado a assegurar a educação do filho, mediante o acompanhamento da sua efetiva prestação e contraprestação, até para que não haja interrupções e prejuízo ao direito básico do menor. Em reforço a esse entendimento, trago à colação precedentes desta Turma Cível: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. VIABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXTRAORDINÁRIA. DEVER DE SUSTENTO E EDUCAÇÃO DE AMBOS OS PROGENITORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, incluídos os gastos com a criação, sustento e educação dos filhos menores. 2. Na hipótese, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado por apenas um dos genitores da menor, não há óbice para que o outro genitor seja incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2003618, 0700362-98.2024.8.07.0017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.); PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial. 2. Não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela autora contra a determinação de emenda à inicial (autos n. 0729597- 64.2024.8.07.0000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se foi devido o indeferimento da petição inicial, em razão de a autora não ter cumprido a diligência de excluir do polo passivo da ação o genitor do aluno. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores (arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente). A despesa escolar, em favor do filho, é realizada em proveito do núcleo familiar, o que atrai a solidariedade nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. 5. O genitor possui legitimidade extraordinária para ser incluído no polo passivo da ação de cobrança aparelhada com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha aposto sua assinatura, em razão da sua responsabilidade solidária. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1986243, 0710407-55.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Diante desse cenário, conclui-se que, embora a contratação dos serviços educacionais tenha sido formalizada apenas pela genitora, subsiste a responsabilidade solidária de ambos os pais pelo pagamento das mensalidades, com base nas normas que regulam a solidariedade entre cônjuges no custeio de despesas domésticas e no exercício do poder familiar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a reinclusão do Sr. Emerson Aquino no polo passivo da ação monitória. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator